Tribunal: TJMT
Processo: 1002075-83.2022.8.11.0020
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002075-83.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NILSON BEDIN - CPF: 994.951.121-68 (APELADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA/VEÍCULO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL VINCULADA – INFRAÇÃO MATERIAL – ENTEDIMENTO FIRMADO NO IRDR N.o 1012269-81.2017.8.11.0000 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA.

1. Nos termos do entendimento deste Sodalício, desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria/veículo que visa a coibir infração material de caráter continuado por ausência de documentação fiscal.

2. Recurso conhecido e provido. Sentença retificada. Ordem denegada.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, MT, que, nos autos do presente “
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
”, impetrado por
NELSON BEDIN
, em face da parte apelante, concedeu a segurança requerida, nos seguintes termos (ID. 170220854):

“
Vistos.

1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por NILSON BEDIN em desfavor dos impetrados JOSÉ CARLOS BEZERRA LIMA e TEOBALDO CORDOBRA DA SILVA, visando ordem mandamental para liberação de bem apreendido.

Em síntese, narra a parte autora que adquiriu veículo BMW M401 X com registro da propriedade em 09/11/2022 perante a cidade Uberlândia/MG, onde possui domicílio. Esclarece que contratou empresa de transporte para entrega do veículo em Sorriso/MT, todavia, no dia 15/11/2022, houve apreensão do bem por descumprimento de obrigações tributárias.

Com isto, pleiteia a parte autora que seja concedida, por intermédio do mandamus, a liberação do bem apreendido no Termo de Apreensão e Depósito n. 1160136-8 (id n. 104224999).

Recebida a inicial, deferiu-se a liminar para a liberação do bem e se determinou a citação da parte requerida (id n. 104468710).

Termo de liberação do bem (id n. 104868026).

Manifestação da parte requerida pela improcedência do feito com aplicação de entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas e por ausência de direito liquido e certo (id n. 105734877).

Oportunizadas vistas, manifestou o Ministério Público pelo deferimento da segurança com confirmação da liberação do veículo apreendido (id n. 108266775).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial. Fundamento e decido.

2. Inexistindo preliminares, com fulcro no procedimento estabelecido na Lei n. 12.016/2009 e em analogia ao artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, PASSO ao julgamento do feito.

3. Compulsando os autos, entendo que o feito deve ser julgado procedente a medida que restou provado direito liquido e certo do impetrante. Dispõe o artigo 5, inciso LXIX da Constituição Federal de 1988:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

A parte impetrante comprovou que adquiriu o veículo BMX, modelo X4 M401 de modo que a operação ocorrida nos autos deve ser entendida como transporte do bem entre os seus domicílios. Isto é, não há incidência de Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS).

Sobre o tema, eis o entendimento jurisprudencial:

TJMT – n. 1030067-24.2020.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE SEMOVENTES ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE EM MATO GROSSO E OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – GUIA DE TRANSPORTE ANIMAL APRESENTADA – OPERAÇÃO MERCANTIL NÃO CONFIGURADA – SÚMULA 166 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – LIVRE EXERCÍCIO DE FISCALIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1 – O simples transporte de bovinos entre estabelecimentos de propriedade do mesmo contribuinte, conforme Guia de Trânsito Animal – GTA, com fins meramente de logística, ainda que localizados em Estados distintos da Federação, por si só, não constitui fato gerador do ICMS, na medida em que não há circulação de mercadorias, muito menos transferência de titularidade. 2 –
No julgamento do Tema no 1.099, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a jurisprudência e consolidou a tese da não incidência do ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade localizados em Unidades Federadas distintas
. 3 – O Superior Tribunal de Justiça, mediante a Súmula 166, pacificou a orientação de que ‘não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte’. 4 – Recurso desprovido. Sentença ratificada. (N.U 1030067-24.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

Eventual irregularidade no transporte, seja pela ausência de guia específica ou qualquer outro documento contábil,

Por mais que possa ter ocorrida eventual irregularidade no transporte, seja pela ausência de guia específica ou qualquer outro documento contábil, entendo que o impetrante não pode ser prejudicado com a ausência do bem.

4. Ante o exposto, com fulcro no artigo 13 da Lei n. 12.016/2009 e com analogia ao artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a demanda e CONFIMO os efeitos da liminar concedida para se AFASTAR a pretensão de apreensão do veículo BMW/X4 M40I, ano 2022, modelo 2023, RENAVAM 01326745279 decorrente do TAD n. 1160136-8.

5. Sem taxas nem custas processuais.

6. DEIXO de fixar honorários sucumbenciais (artigo 25 da Lei n. 12.016/2009).

7. CIENTIFIQUEM-SE as partes e o Ministério Público por intermédio dos seus representantes habilitados nos autos.

8. Com o trânsito em julgado, independente de recurso, nos termos do artigo 14, §1o da Lei n. 12.016/2009, PROCEDA-SE a remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para fins do obrigatório duplo grau de jurisdição.

Às providências.

Alto Araguaia/MT, data da assinatura eletrônica.

Marina Carlos França

Juíza de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a sentença merece ser reformada, uma vez que a
“(...)
autuação foi correta. Excelência, perceba que, no caso, trata-se de infração material de trato sucessivo. Houve, conforme consta no Termo de Apreensão e Depósito já anexo aos autos, inconsistência entre o que ficou constatado na fiscalização
in loco
e a nota fiscal apresentada
”.

Nesse sentindo, insiste que,
“(...)
Não se trata de um ato arbitrário e ilegal, pois a atitude do Fisco visa garantir o interesse público primário, mantendo o mercado devidamente regulado, pois, caso se permita que um determinado contribuinte realize a circulação de mercadorias com nota fiscal inidônea haverá quebra da livre concorrência, um dos princípios gerais da ordem econômica previsto expressamente no artigo 170, inciso IV da Constituição Federal
”
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença e denegada a segurança vindicada.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais requer o não provimento do recurso (ID. 170220863).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifesta-se pelo não provimento do apelo (ID. 176452152).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, MT, que, nos autos do presente
“
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
”
, impetrado por
NELSON BEDIN
, em face da parte apelante, concedeu a segurança vindicada.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte recorrida, qual seja,
NILSON BEDIN
, impetrou a presente ação mandamental, visando à liberação do veículo apreendido no Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n.o 1160136-8, em razão do transporte desacompanhado de Nota Fiscal.

O pedido liminar foi deferido (ID. 170220835) e, ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
concedeu a segurança (ID. 170220854).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o tema, imperioso destacar que todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhado de nota fiscal idônea, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, a qual deverá ser apresentada ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense.

A propósito, esta previsão encontra guarida no Regulamento do ICMS/MT:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte:

(...)

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;” (grifo nosso)

Além disso, a Lei n.o 7.098/98 estabelece que o contribuinte deve apresentar documento fiscal idôneo e previamente emitido em todas as Unidades de Fiscalização, para demonstrar, perante o Fisco Estadual, a regularidade da operação, vejamos:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

(...)

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Art. 35-A – As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

(...)” (grifo nosso)

Sendo assim, a apreensão da mercadoria, neste caso, veículo, não configura meio coercitivo ilegal, pois, aqui, a finalidade não é a de coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim, fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência de documento hábil a amparar a operação.

Ademais, a

hipótese se difere da Súmula n.o 323, do Supremo Tribunal Federal, uma vez que, nos casos de infração material instantânea de efeitos permanentes, decorrente transporte da mercadoria desacompanhada de nota fiscal idônea, constitui infração à legislação tributária, a qual faz exigência das obrigações acessórias para impedir que a mercadoria circule livre e irregularmente no Estado.

Ressalta-se, por oportuno, que consta do TAD inserto no ID. 170220823:

“
Em procedimento de fiscalização realizado em
15/11/2022
às 17:45:59 horas, na Unidade Fazendária UOF
SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO
, no desempenho das competências atribuídas aos Servidores do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização conferidas pela Lei Complementar no 98/2001, ficaram evidenciados os seguintes fatos/ocorrências: Parágrafo

LOCAL ONDE FOI CONSTATADA A IRREGULARIDADE:
POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO (ARAGUAIA MT/GO)

NOTAS FISCAIS No.:
Sem notas fiscais vinculadas
.

INFRAÇÃO:
Arts. 2o e 3o, Art. 72, I, Art. 95, Art. 174, 325, 336, 351 e 354 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 c/c Artigos 17, Incisos VIII e X, 35- A e 35-B, Art. 11, § 2o , inc. I, da Lei Estadual 7.098/1998 e Cláusula nona do Ajuste SINIEF 07/05.

PENALIDADE:
Artigo 47-E, inciso III, alínea "a" da Lei Estadual 7.098/1998
.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Mercadoria acompanhada de documento fiscal inidôneo
.

Fica o(a) Contribuinte JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO EIRELI INTIMADO(A) a regularizar a infração apontada no prazo de 30 dia(s) úteis, exibindo a prova do pagamento do imposto devido, ou, se for o caso, dos elementos que provem a regularidade da situação do contribuinte ou das mercadorias perante o Fisco.

Fica o transportador, abaixo identificado, solidariamente responsável pelas mercadorias por ele transportadas, assim compreendido o conteúdo dos volumes transportados, conforme disposto no artigo 5o da Lei Complementar no 87/1996 c/c art. 18, IV, da Lei no 7.098/1998 e com o art. 37, IV, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto Estadual no 2.212/2014.

O presente
TAD
importará na retenção das mercadorias nos termos do artigo 20 da Portaria 075/2021 - SEFAZ e artigo 952 do RICMS/MT, ficando o crédito tributário formalmente constituído conforme artigo 39-B da Lei 7098/1998 c/c artigo 966 do RICMS/MT. O risco de perecimento natural ou perda de valor da coisa retida é do proprietário ou do detentor da mercadoria no momento da apreensão, conforme previsto no Art. 956 do RICMS/MT”.

Desse modo, a hipótese se amolda no entendimento firmado por este Sodalício, no IRDR n.o 012269-81.2017.8.11.0000, que concluiu:

“DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) - LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS - AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MODULAÇÃO.

1 - O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal;
b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.” (grifo nosso)

Nesse sentido, já decidiu esta egrégia Câmara Julgadora, veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA –MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL VINCULADA – INFRAÇÃO MATERIAL – ENTEDIMENTO FIRMADO NO IRDR N.o 1012269-81.2017.8.11.0000 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Nos termos do entendimento deste Sodalício, desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado por ausência de documentação fiscal.

In casu
, se postula a concessão da segurança para determinar a liberação, pelo impetrado, de mercadorias em transito desacompanhadas de nota fiscal. Imperioso destacar que todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhada de nota fiscal idônea. E, portanto não há que se falar em ato coator ilícito a ser afastado.

(N.U 1020282-04.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 09/02/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA – APREENSÃO DE MERCADORIA (TAD) – LEGALIDADE – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR (TEMA 2) – AUSENTE DECISÃO ADMINISTRATIVA PARA RESTITUIÇÃO DA MERCADORIA MEDIANTE PAGAMENTO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Deve ser reconhecida a subsistência da autuação do Fisco quando há configuração de infração à ordem tributária estadual, notadamente descumprimento de obrigação consistente no transporte de mercadoria interestadual desacompanhada de documento fiscal idôneo.

2 – A incidência da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal somente deve ser aplicada quando a apreensão das mercadorias for utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo.

3 – Inexistência de prova material referente a decisão administrativa deliberando pela cobrança de imposto para liberação da mercadoria apreendida.

4 – Consoante tese fixada no julgamento do IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema2), inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, como se afigura no caso em exame.

5 – Recurso desprovido.

(N.U 0001582-29.2016.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)”.

“APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES.

Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadoria, sem os pertinentes documentos fiscais vinculados a operação.

Recurso não provido.

(N.U 0001237-29.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)”.

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MERCADORIAS APREENDIDAS PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA EM POSTO FISCAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO E HÁBIL A ACOBERTAR A OPERAÇÃO – FALTA DE APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF - PRECEDENTES – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM MANDAMENTAL DENEGADA.

1 – Segundo precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça, não configura ilegalidade a apreensão de mercadorias que mira cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no descumprimento de obrigação acessória atinente ao transporte de bens e mercadorias desacompanhadas de notas fiscais a acobertar a operação.

2 – Não se aplica o enunciado da Súmula 323/STF se a apreensão das mercadorias não é utilizada como meio coercitivo para impor ao contribuinte o pagamento de débitos pretéritos.

3 - Sentença em reexame retificada. Segurança denegada.

(N.U 1001880-06.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 21/06/2021)”.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade e
DOU
PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença objurgada e, consequentemente, denegar a segurança vindicada.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Os fundamentos da remessa necessária são os mesmos proferidos na análise no recurso de apelação interposto pela parte, o que implica em RETFICAR a sentença sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024